Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-32.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY VICENTE - CPF: 049.043.551-30 (RECORRENTE), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1.

Tratando-se de indenização por dano moral em razão da inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme preceituam as Súmulas 54 e 362 do STJ.

2.

Embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL

– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM RAZÃO DO NÚMERO DE ANOTAÇOES POSTERIORES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A parte Recorrente postulou pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida no valor de R$ 44,29 (quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), realizada em 08/10/2014, oriunda de suposta fraude contratual perante a empresa Recorrida. 2.

Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a Recorrida, cabia à esta, o ônus de provar a regularidade da contratação que originou o débito questionado em juízo, entretanto, não tendo a mesma, trazido à baila, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o débito deve ser declarado inexigível e o consumidor, ser indenizado pelos danos morais sofridos. 3.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da instituição Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 4.

A inscrição indevida, foi devidamente comprovada mediante extrato de órgão restritivo de crédito, o que ensejou a declaração de inexistência dos aludidos débitos, conforme reconhecido pelo juízo de origem. 5.

Todavia, no que tange à insurgência da parte Recorrente, acerca da majoração dos danos morais, impende esclarecer que nos Juizados Especiais vigora a busca pela verdade real, tal qual no processo penal, e não a verdade formal, de modo que o Juiz pode e deve buscar elementos, ainda que exteriores ao processo, para formar o seu convencimento, como permite o artigo 5o, da Lei no 9.099/95. 6.

In casu, verifiquei no banco de dados do SPC/SERASA, em razão de convênio feito entre o CDL/Cuiabá e o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que existe negativação posterior em nome da Recorrente que sequer é questionada em juízo: 7.

Dessa forma, tendo em vista que a parte Recorrente possui anotação posterior, seu abalo moral deve ser considerado mínimo, praticamente ínfimo, pelo que CONHEÇO DO RECURSO e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que indefiro a majoração da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de omissão no mesmo, porquanto não fora analisado o pedido da aplicação da súmula 54 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020